Tribunal: TJDFT
Processo: 0006723-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao réu, sobretudo pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante em juízo, bem como a confissão do réu em sede policial.

2. A palavra dos policiais é prova idônea a embasar o decreto condenatório, especialmente quando em harmonia com as demais provas dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.